Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que a apelação interposta pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o acórdão apresenta o vício de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas.
4. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados no acórdão, ainda que sucintamente. O exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas é desnecessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: ­­“É inadmissível utilizar os embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada e reanalisar fatos e provas”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.6.2010.